Tribunal: TJDFT
Processo: 0724628-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Processo : 0724628-69.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo interno (id. 77445371) interposto por KÁTIA FREIRE GRAMELISCH em face do acórdão desta Egrégia 5a Turma Cível que negou provimento a seu agravo de instrumento e prejudicou os embargos de declaração. Todavia, cabível o agravo interno apenas contra decisão monocrática do relator, o que não é o caso, pois o ato judicial desafiado trata-se de decisão colegiada (acórdão). Nesse sentido, o art. 1.021 do CPC, é bastante claro: “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. Assim, a interposição de agravo interno contra acórdão constitui erro grosseiro, uma vez que inexiste dúvida objetiva, ante a expressa previsão legal do recurso adequado. Com efeito, “havendo expressa disposição de lei, a interposição de recurso diverso do estabelecido configura erro grosseiro, insuscetível de se aplicar o princípio da fungibilidade recursal” (AgInt nos EDcl no AREsp 945.612/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 12/06/2018). Além disso, não cabe aplicação do princípio da fungibilidade para recebimento do agravo interno como embargos de declaração, seja porque houve erro grosseiro – na interposição de recurso incabível –, seja porque essas duas espécies recursais têm objetivos e fundamentação distintos, haja vista que a primeira visa à retratação do relator ou à submissão ao Colegiado para reforma de decisão monocrática, ao passo que a segunda persegue o suprimento de eventuais omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais presentes no julgado. A propósito, ilustra o precedente neste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO NA VIA ELEITA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra acórdão proferido por Turma Cível que, à unanimidade, negou provimento à apelação em ação monitória, na qual se discutia a insuficiência de prova escrita a justificar a utilização do procedimento especial. A parte agravante alegou ter apresentado provas suficientes do débito, como mensagens de WhatsApp e e-mails, as quais evidenciariam a prestação dos serviços laboratoriais e o inadimplemento da parte adversa. Requereu a reconsideração da decisão ou o julgamento do recurso pelo colegiado, com provimento do agravo e consequente processamento da apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a admissibilidade do agravo interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.021 do CPC prevê o cabimento de agravo interno exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas por relator, sendo inadmissível sua interposição contra acórdão de órgão colegiado. 4. A interposição de recurso manifestamente inadequado configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 5. O agravo interno interposto contra decisão colegiada é recurso incabível, o que conduz ao seu não conhecimento, nos termos da jurisprudência consolidada do TJDFT. 6. A inadmissibilidade do recurso, por erro grosseiro, impede a renovação da impugnação por meio de outro recurso, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa. 7. A interposição de recurso manifestamente inadmissível não interrompe o prazo para outros recursos cabíveis, permitindo o trânsito em julgado do acórdão recorrido. [...] (Acórdão 2028228, AgInt 0712293-49.2024.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, julgado em 30/07/2025, DJe 15/08/2025. Grifado.) Ante o exposto, não conheço do agravo interno, na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Advirto quanto à hipótese de aplicação das multas do art. 1.021, § 4o, art. 1.026, § 2o, e do art. 80, inc. VII, ambos do CPC. Precedentes no STJ: REsp 1.410.839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, sob o regime dos recursos repetitivos; EDcl nos EDcl no AgInt no Agravo em REsp 1.246.879 – AM, Rel. Min. Mauro Campbell Marques. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator